Tribunal: TJBA
Processo: 8063987-19.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063987-19.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): MICHEL SOARES REIS AGRAVADO: STEPHANY HENRIQUETA PAULINO MURO Advogado(s): RC06 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. PLEITO DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTO DE DRENAGEM LINFÁTICA MECÂNICA. PORTADORA DE LINFEDEMA ESTÁGIO CLÍNICO III. PRESENÇA DE RELATÓRIO MÉDICO. TRATAMENTO INDICADO POR MÉDICO QUE ACOMPANHA A PACIENTE. GARANTIA DA SAÚDE FÍSICA DA PACIENTE. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. ARTIGO 196 DA CF/88. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.° 8063987-19.2024.8.05.0000 que é agravante MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e agravado STEPHANY HENRIQUETA PAULINO MURO Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em julgar PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator.